Tribunal: TJBA
Processo: 8178548-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178548-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO JOAQUIM DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
TATIANA BARRETO BISPO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. LESÃO NO
TORNOZELO
DE
CORRENTE DE
ACIDENTE DO TRABALHO. NEXO CAUSAL
VERIFICADA. MOTORISTA DE COLETIVO URBANO
. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.
A concessão de benefício por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e definitiva para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, nos t
ermos do art. 42 da Lei 8.213/91.

2. O laudo pericial judicial, elaborado por médico designado pelo juízo, concluiu de forma categórica que o autor não apresenta incapacidade laborativa, temporária ou permanente, estando apto para o exercício de sua atividade habitual.

3. Inviabilizado o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário.

4. Relatórios médicos particulares não se sobrepõem à prova pericial produzida judicialmente, por carecerem de imparcialidade e não demonstrarem, de forma técnica e conclusiva, a existência de incapacidade.

5. A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que, ausente comprovação de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitual, não há fundamento legal para concessão dos benefícios acidentários pretendidos.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8178548-87.2023.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
ALBERTO JOAQUIM DE CARVALHO FILHO

e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA